Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701354-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCHONETE E RESTAURANTE DO VALDIR EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0752304-80.2021.8.07.0016, em curso no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que manteve o indeferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Formula a parte autora, LANCHONETE E RESTAURANTE DO VALDIR EIRELI – ME, pedido de reconsideração em relação à decisão pretérita, que improveu o pedido liminar. Alega, a respeito, de forma literal, tal como posto no seu petitório, que: “(...) que o auto de interdição a que se busca a suspensão da eficácia é o auto de no:D-0579720897 AEU realizado na data de 03/09/2021, realizado pela secretaria de fiscalização DF-LEGAL, auto este que deixou de ser juntado aos autos em razão do seu não lançamento no sistema pelos agentes até a presente data, bem como a falta de entrega de cópia ao responsável do estabelecimento, infingindo assim, os principios do contraditório e ampla defesa, legalidade e devido processo legal, conforme amplamente mencionado na exordial. “ DECIDO. Na própria inicial, a respeito do auto infracional antes referido, em sede de reconsideração, muito embora alegue a demandante que não lhe fora entregue cópia, menciona a peticionária que obteve as seguintes informações, em balcão: “Estabelecimento com AGLOMERAÇÃO de pessoas em suas dependências. Encerrar imediatamente e por até 60 dias, as atividades, sob pena de outras sanções legais. ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO: BAR DESCUMPRINDO PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. Aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento.” (Negritei). Autuação efetivada em 03 de setembro de 2021. Tem-se, então, o seguinte cenário: a) presunção de legitimidade e veracidade, inerente aos atos administrativos, de que estaria havendo AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS no estabelecimento demandante, em contraposição expressa aos ditames dos Decretos governamentais, a respeito, mesmo porque estamos sob a égide de uma pandemia MUNDIAL de Covid – 19; b) conhecimento, pleno e inequívoco, da parte autora, acerca das razões do decreto de interdição, que, lavrado em 03/09/2021, tem vigor jurídico por 60 dias, ou seja, até 03/11/2021; c) não incumbe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo (se havia, ou não, aglomeração, situação fática observada pela autoridade administrativa), mas, tão somente, analisar aspectos vinculados à legalidade da atuação administrativa, dentro do seu poder de polícia, emanado da Carta Magna e da legislação pertinente; d) embora a parte autora alegue que não lhe fora entregue cópia do auto (matéria controversa, mesmo porque o ente federado sequer fora ouvido, em sede de contraditório e ampla defesa), tal circunstância, caso existente, não a impediu de tomar conhecimento acerca da moldura fática que motivou o ato administrativo, de forma que, em assim sendo, pode intentar defesa administrativa, a respeito; Postas tais linhas, IMPROVEJO o pedido de reconsideração, acrescendo a argumentação em destaque à decisão anterior, complementando-a. Insurgência quanto ao seu conteúdo deve ser objeto de recurso, à instância revisora [...] Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente aduz que distribuiu ação anulatória c/c pedido liminar “para que fosse suspendido o auto de Interdição no: D-0579720897 AEU, autuado pelo DF LEGAL na data de 03/09/2021”. Alega ter comprovado a ausência de lançamento do auto de infração, bem como a inexistência de entrega de cópia ao autuado. Acrescenta que, em 24/09/2021, os agentes fizeram nova visita ao estabelecimento, tendo emitido novo auto de interdição (D-0507-163253438- AEU), com prazo de interdição de 1 (um) dia, em razão da aglomeração de pessoas e não observância do distanciamento. Narra ter cumprido os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades locais e nacionais para evitar a disseminação do vírus causador da COVID-19. Nesse cenário, requer a concessão de tutela de urgência para “suspender a eficácia dos autos de interdição no: no: D-0579720897 AEU, até o julgamento definitivo da presente demanda, permitindo a imediata abertura do estabelecimento Requerente, cumprindo todas as normas de segurança e combate à COVID- 19 nos termos do Decreto Distrital no 41. 913/2021” ou “que a medida seja minimizada pelo período de 30 (trinta) dias a contar da data da interdição, qual seja dia 03/09/2021”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na lavratura de auto de interdição de atividades. O art. 13 do Decreto 41.913, de 19/03/2021, dispõe que: "Art. 13. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 12. § 2o O descumprimento das medidas indicadas no caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a gravidade da situação constatada pela fiscalização. § 3o Em caso de descumprimento do disposto no caput, em relação às aglomerações ilegais, poderá ser aplicada multa individualizada de até R$ 1.000,00 (mil reais), em cada uma das pessoas participantes do evento ou da reunião”. Já o art. 5o do Decreto 42.525, de 21/09/2021, disciplina que: “Art. 5o Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: I - garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas; II - utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; III - organizar uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; IV - proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos e pessoas portadoras das comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br, exceto as pessoas imunizadas contra a COVID-19, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante; V - priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações de pessoas; VI - disponibilizar álcool em gel 70% a todos os clientes e frequentadores; VII - manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, colaboradores, terceirizados, prestadores de serviço e consumidores; VIII - utilização de máscaras de proteção facial, por todos os cidadãos, conforme o disposto na Lei no 6.559 , de 23 de abril de 2020, e no Decreto no 40.648 , de 23 de abril de 2020; IX - aferir e registrar, ao longo do expediente, incluída a chegada e a saída, a temperatura dos empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço, devendo ser registrado em planilha, na qual conste nome do funcionário, função, data, horário e temperatura, que deve estar disponível para conhecimento das autoridades de fiscalização; X - privilegiar a ventilação natural do ambiente, e no caso do uso de ar-condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros regularmente”. Na espécie, não se observa, de plano, a configuração da nulidade dos autos de interdição impugnados, uma vez que sequer foram acostados ao feito, o que denota a necessidade de realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Outrossim, não é possível verificar se as fotografias colacionadas ao feito foram tiradas no dia e momento da fiscalização, de modo a indicar a realidade fática do instante da autuação. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito